Tribunal: TCU
Processo: 028.608/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9090/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.608/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lucas Valdez Vieira (XXX.977.027-XX); Matheus Sigolo de Salles Costa (XXX.668.597-XX); Max Moreira Martins (XXX.158.227-XX); Melcoln Jansen dos Santos Silva (XXX.516.007-XX); Miguel Barbosa Barreto (XXX.476.277-XX); Natanael Jorge Oliveira Silva (XXX.272.497-XX); Paulo Carvalho Sant Ana (XXX.616.657-XX); Raphael Sales da Cruz Friaca (XXX.130.867-XX); Rayan Matheus Amaral da Silva (XXX.725.457-XX); Wellington Jose dos Santos Junior (XXX.757.567-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.